Tribunal: TJSP
Processo: 2218669-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218669-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
SIMONE SENA PAULINO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO GMAC
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218669-88.2020.8.26.0000 - Voto no 76915
2
Ag. 2218669-88.2020.8.26.0000 Guarulhos 3a VC VOTO 76915
Agte: Simone Sena Paulino (Justiça Gratuita).
Agdo: Banco GMAC S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REVISIONAL
DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR.
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA.
INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E
MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA
DA
SITUAÇÃO
FÁTICA
AFIRMADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO
DA COGNIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 60
dos autos principais, que, em demanda revisional de contrato de
financiamento de veículo automotor, formalizado por meio da
emissão de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de
antecipação de tutela consistente em determinar que o réu se
abstenha de incluir o nome da autora em órgãos de proteção ao
crédito, bem como mantê-la na posse do bem financiado.
Alega a agravante que a decisão não pode
subsistir, pois estão presentes os requisitos necessários ao
deferimento da tutela pleiteada, já que há fundado receio de dano
e probabilidade do direito na espécie. Afirma não haver qualquer
prejuízo ao agravado com a concessão das medidas. Pede a
reforma. Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
O presente agravo de instrumento não comporta
provimento. Ainda que, em tese, possa ser admitida
antecipação preambular, antes mesmo da citação da parte
contrária e do estabelecimento de contraditório, algo verberado
com veemência por parte da doutrina (cf., a propósito, Sérgio
Bermudes, “A Reforma do Código de Processo Civil”, Ed.
Saraiva, 2a ed. 1996, p. 29; J. J. Calmon de Passos, “Inovações no
Código de Processo Civil”, Ed. Forense, 2a ed. p. 26) e
considerado excepcional até por quem o admite (cf. Luiz
Guilherme Marinoni, “A Antecipação da Tutela na Reforma do
Processo Civil”, Ed. Malheiros, 1995, p. 60; Teori Albino
Zavascki, “Antecipação da Tutela”, Ed. Saraiva, 1997, p. 105), no
caso em tela, a autora não forneceu elementos de convencimento
suficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218669-88.2020.8.26.0000 - Voto no 76915
3
Com efeito, o que se exige é que o juiz esteja
firmemente convencido da verossimilhança da situação jurídica
apresentada e também da juridicidade da solução pleiteada (cf.
Arruda Alvim, “Tutela Antecipatória (algumas noções - contrastes
e coincidências em relação às medidas cautelares satisfativas)”, in
“Reforma do Código de Processo Civil”, Coord. de Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Ed. Saraiva, 1996, p. 111), uma vez que a
antecipação contempla também a tutela da evidência e não apenas
a urgência. É insuficiente mera alegação de urgência, pois que a
antecipação é cabível apenas quando a prova revela haver grau
intenso da probabilidade da existência do direito alegado (cf. José
Roberto
dos
Santos
Bedaque,
“Tutela
Cautelar
e
Tutela
Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência”, Ed. Malheiros,
1998, p. 316). A prova deve ser contundente, robusta, convincente
(Antonio Cláudio Costa Machado, “Tutela Antecipada”, Ed.
Oliveira Mendes, 1998, p. 402). Não basta, pois, versão
verossímil dos fatos, mas impõe-se a existência “de prova apta a
revelar o elevado grau de probabilidade da versão apresentada
pelo autor”, como afirma o eminente ex-integrante desta Câmara
(ob. e loc. cits.). É necessário não só que haja forte probabilidade
da veracidade da matéria de fato noticiada, mas também
probabilidade intensa de que tenha razão quem pleiteia a
antecipação (cf. Bedaque, ob. cit., p. 319). Assim já se proclamou
no Superior Tribunal de Justiça, Corte a qual compete a
padronização
da
interpretação
do
direito
federal
infraconstitucional: AgRg. na TutProv na AR 6.280/RJ, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 21.10.2019; AgRg no REsp
1.336.901/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 05.10.12; AgRg no
AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ
05.10.12; AgRg no AI 1.386.991/MS, Rel. Min. Asfor Rocha, DJ
05.06.12; EDcl no AgRg na AR 3.038/RS, Rel. Min. Gilson Dipp,
3a. Seção, DJ 24.11.04; REsp 523.528/SP, Rel. Min. Otávio de
Noronha, DJ 09.02.04; REsp 468.313/SP, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 15.03.04; REsp 545.814/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ 19.12.03; REsp 265.528/RS, Rel. Min.
Peçanha Martins, DJ 25.08.03; REsp 410.229/MT, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.12.02; AgRg no Ag
2.337/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a. Seção, DJ 21.10.02;
ROMS 9.644/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 27.11.00; REsp
238.525/AL, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 27.03.00.
Mas, na espécie, a agravante não trouxe aos autos
os elementos necessários à formação de convencimento dessa
intensidade. Não se sabe por enquanto se está mesmo havendo a
cobrança de acréscimos indevidos. Assim, enquanto não for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218669-88.2020.8.26.0000 - Voto no 76915
4
aprofundada a cognição a respeito, não se pode meramente
presumir que haja ilegalidades. Em princípio, a força vinculante
do contrato deve prevalecer, até que se obtenha eventual
declaração judicial em contrário. Não é cabível que, antes mesmo
da observância do contraditório, já no preâmbulo da demanda,
possa ser proclamada a invalidade de determinadas cláusulas
contratuais, ou a impossibilidade de incidência de determinados
dispositivos.
Anote-se que a circunstância de a devedora
antecipar-se ao credor para discutir a exigibilidade do débito não
significa que, por causa disso, ela tenha deixado de ser devedora.
Aliás, a afirmação de que é suficiente a existência do processo
para possibilitar a exclusão e/ou não inclusão acaba por estimular
o demandismo inconsequente e contribui de forma evidente para
atulhar o Poder Judiciário. Todo e qualquer devedor, mesmo o
mais contumaz, ficará estimulado ao ingresso em Juízo, na certeza
de que isso será suficiente à obtenção de atestado de vestal. Como
as demandas nestas plagas não costumam ser breves, ele estará
munido de um nihil obstat judicial para encetar novos negócios e
para não cumprir novamente suas obrigações. A consequência
prática mais óbvia é aquela já alardeada amiúde. Cresce a
inadimplência e sobe o custo do crédito, a ser suportado, em
última análise, pelos que cumprem corretamente suas obrigações.
Pois bem; a omissão de lançamentos, tal como
pretendida, implicaria justamente que os bancos de dados e os
cadastros não sejam objetivos e verdadeiros. E, levando-se em
conta o caráter público de que se revestem, a supressão, ainda que
momentânea, de anotação atinente ao não pagamento de algum
débito, equivaleria à supressão da notícia da distribuição de
alguma ação de cobrança, ou de alguma execução, no distribuidor
forense, algo que não pode ser admitido.
Anote-se finalmente a existência de decisão desta
Corte, da lavra do eminente Desembargador Silveira Paulilo, que
praticamente esgota a controvérsia. Transcreva-se, por oportuno,
expressivo trecho da decisão: “O que não se pode admitir, de
forma alguma, é que devedores, ainda que discutam o débito na
Justiça, pretendam, mediante ação judicial, que o Poder
Judiciário as auxilie e esconder fatos verdadeiros, passando em
favor delas uma espécie de nihil obstat ou uma espécie de
“atestado de vestal” com o qual pretendam passar por
imaculadas diante das instituições financeiras. Podem sim,
invocar o Poder Judiciário, se o Serasa mente.” (Ap. 710.925-9,
de Martinópolis, in RT 748/257).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218669-88.2020.8.26.0000 - Voto no 76915
5
Releva notar que no Superior Tribunal de Justiça
tem sido decidido: “... Ainda que esteja o montante da dívida
sendo objeto de discussão em juízo, o deferimento do pedido do
devedor para obstar o registro de seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito não prescinde da presença concomitante de
outros dois elementos: a) a efetiva demonstração de que a
contestação da cobrança se funda na aparência do bom direito e
na jurisprudência consolidada do STF ou STJ; b) a prestação de
depósito ou caução do valor referente à parte incontroversa do
débito (REsp. no 527.618/RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha)...” No
mesmo sentido, ainda, o que foi decidido no AgRg. no Ag. Rec.
Esp. 463.769/MS, 4a T., Rel. Luiz Felipe Salomão, DJU
22.05.2014; Rec. Esp. 610.063/PE, 4a T., Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJU 31.5.2004; Rec. Esp. 610.063/PE, 4a T., Rel.
Min.
Fernando
Gonçalves,
DJU
31.5.2004,
no
Rec.
Esp.
469.627/SP, 3a T., Rel. Min. Castro Filho, DJU 2.2.2004, no Rec.
Esp. 608.716/PE, 2a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU
25.10.2004, no Rec. Esp 522.282/SP, 4a T., Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJU 17.12.04 e no Rec. Esp. 527.618/RS, 2a Seção,
Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 22.10.03).
Por fim, relembre-se que a Lei no 9.507/97, que
regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito
processual do habeas data, permite ainda que a interessada
apresente explicação ou contestação a respeito do conteúdo da
anotação, justificativa de possível pendência sobre o respectivo
fato, a qual deverá ser devidamente anotada no cadastro, com o
que poderá ressalvar seus interesses até mesmo sem necessidade
de providência judicial. Vê-se, pois que o ordenamento permite a
correção de inexatidões e permite a averbação da possível
justificação da existência da anotação, ainda que esta não
contenha dados inexatos. A determinação de não inserção e/ou
exclusão de anotação, assim, só é admissível em circunstâncias
peculiares, algo de que não se cogita na espécie.
Cabe
lembrar
ainda
que
o
ajuizamento
da
demanda revisional não descaracteriza a mora do devedor, em
conformidade com a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça:
“A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe
a caracterização da mora do autor”.
Além disso, requerimento de inibição da adoção
pelo credor de medidas que entende cabíveis para recebimento de
seu crédito é inadmissível. Ele viola o princípio que garante a
todos, inclusive aos credores, o acesso à jurisdição e ofende o art.
784, § 1o, do C.P.C. Assim, ficará o devedor sujeito às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218669-88.2020.8.26.0000 - Voto no 76915
6
consequências da mora, dentre elas a eventual perda da posse do
bem, até mesmo porque não se pode obstar o credor de ajuizar
demanda de busca e apreensão e, por consequência, manter a
devedora na posse do bem, visto que isso implicaria criação de
obstáculo ilegal ao exercício do direito constitucional de ação do
réu (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), o que não pode ser
admitido.
Relembre-se que o Superior Tribunal de Justiça já
externou entendimento de que a manutenção do bem na posse do
devedor é medida excepcional que só se justifica se o bem for
indispensável à atividade produtiva do devedor e desde que haja
prova inequívoca da verossimilhança das alegações: AgRg no
AREsp 557.313/MS. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ
07.04.2015; AgRg no REsp 1.372.887/MS, Rel. Min. Sidnei
Beneti, DJ 07.06.13; REsp. 1.228.000/RS, Rel. Min. Massami
Uyeda,
DJ 08.02.11; REsp. 1.173.074/RS, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJ 03.02.11; REsp. 957.135, Rel. Min. Menezes
Direito, DJ 31.08.07; REsp. 607.961/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi, 2a Seção, DJ 01.08.05; REsp 440.700/SC, Rel. Min.
Castro Filho, DJ 16.06.03; REsp 407.154/RO, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ 07.06.04; REsp 318.182/SP, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, DJ 18.02.02; REsp 250.190/SP, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, DJ 02.12.02; REsp 228.791/SP, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 23.10.00; AgRg. no Ag
225.784/RS, Rela. Min. Nancy Andrighi, DJ 23.10.00; REsp.
193.098/RS,
Rel.
Min.
Costa
Leite,
DJ
03.05.99;
REsp
186.812/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
02.09.02; REsp 130.985/PE, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ
30.03.98; MC 6.249/SP, Rel. Min. Castro Filho, DJ 28.04.03;
RMS 5.038/PR, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 27.03.95;
MC 4.022/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
24.09.01; MC 1.797/PR, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ
16.11.99, inter alia. Mas disso não se cogita na espécie.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator